Tribunal: TJSP
Processo: 0009132-95.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/17 – RECURSO QUE PRETENDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.246/17, inviável a concessão da comutação da pena. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/17 – RECURSO QUE PRETENDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.246/17, inviável a concessão da comutação da pena. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado no critério de conveniência e oportunidade. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009132-95.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FLAUBER GOES DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
2
Agravo em Execução no 0009132-95.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara de Execuções Criminais
Agravante: Flauber Goes de Lima
Agravado: Ministério Público
Voto no 14873
AGRAVO EM EXECUÇÃO COMUTAÇÃO DA PENA
COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/17
RECURSO QUE PRETENDE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO NÃO ACOLHIMENTO Não tendo sido
preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial
no 9.246/17, inviável a concessão da comutação da pena.
Poder discricionário do Presidente da República, conferido
pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado no
critério de conveniência e oportunidade. Agravo não
provido.
Vistos.
Flauber Goes de Lima interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal no 1016219-85.2020.8.26.0482, que indeferiu o pedido
de comutação de penas formulado com base no Decreto Presidencial no
9.246/17, por ausência do requisito subjetivo, ante o descumprimento
das condições do regime aberto, consistente na prática de novo delito
(fls. 19/20).
O réu manifestou o desejo de recorrer, vindo
aos autos a minuta (fls. 01/03) e a contraminuta (fls. 08/09).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 10).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
3
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
o
agravante
demonstrou interesse recursal, manifestando inconformismo com o
mérito da decisão agravada, que indeferiu o pedido de comutação das
penas. Nesse contexto, ainda que a defesa técnica não tenha vislumbrado
razões para a interposição do recurso, havendo sucumbência e em
atenção aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição,
conheço do agravo e passo ao mérito.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão do ora agravante.
Com efeito, de acordo com o Decreto
Presidencial no 9.246/2017, será concedida a comutação da pena
remanescente, aferida em 25.12.2017, de um terço, se não reincidente, e
de um quarto, se reincidente, ao condenado à pena privativa de liberdade
que tenha cumprido, respectivamente, um quarto ou um terço da pena
(artigo 7o, inciso I, alíneas “a” e “b”) e não tenha sofrido sanção,
aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da
prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses
anteriores à data de publicação do Decreto; não tenha sido incluído no
Regime
Disciplinar
Diferenciado,
em
qualquer
momento
do
cumprimento da pena; não tenha sido incluído no Sistema Penitenciário
Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na
hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio
preso, nos termos do art. 3o da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
4
não tenha descumprido as condições fixadas para a prisão albergue
domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento
condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 4o, incisos I, II, III e IV).
Todavia, no caso em questão, o acusado
descumpriu as condições do regime aberto, tendo praticado novo delito
durante o período de prova (fls. 14/15), situação vedada expressamente
pelo artigo 4o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Indeferimento
de indulto/comutação de penas Decreto Presidencial no 9.246/2017 Recurso
defensivo Prática de crime durante o regime aberto e consequente descumprimento
de condição fixada para a prisão albergue domiciliar Vedação expressa do art. 4o,
inc. IV, do referido Decreto Precedentes Agravo desprovido.” (TJSP. Agravo de
Execução Penal 9000074-47.2020.8.26.0050. Relator: Roberto Porto. Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 10/03/2020. Data de
Registro: 12/03/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - Decisão
que indeferiu o benefício ao agravante, tendo em vista o cometimento de crime
enquanto usufruía do regime aberto - Vedação expressa no artigo 4o, inciso IV, do
Decreto Presidencial no 9.246/2017 - Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Execução Penal 9002259-92.2019.8.26.0050. Relator: Nelson Fonseca Junior. Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 23/01/2020. Data de
Registro: 27/01/2020)
Neste ponto, frise-se que, respeitado o
entendimento divergente, tendo sido diferenciadas no referido Decreto
as hipóteses de indeferimento consistentes em ter “sofrido sanção,
aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido
o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da
prática de infração disciplinar de natureza grave” (inciso I) e de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
5
“descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar,
com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional”
(inciso IV), estabelecendo-se a condição temporal de “doze meses
anteriores à data de publicação do Decreto” somente quanto à primeira,
denota-se que é irrelevante, para fins de indeferimento do pedido de
comutação, com base em tal Decreto, a época em que as condições do
regime aberto foram descumpridas.
A esse respeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO
AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.o, INCISO IV, DO
REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO
DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER
OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve
restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto
presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da
competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, o
Tribunal de origem cassou a decisão que concedeu o indulto ao Paciente por
aplicação literal do disposto no art. 4.o, inciso IV, do Decreto n.o 9.246/2017, que
não prevê um limite temporal para a vedação do benefício àqueles que tenham
descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem
monitoração eletrônica. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 468.737/RS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
10/04/2019)
Frise-se que o indulto e a comutação de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
6
decorre de norma válida e eficaz, emanada do poder competente, em
atendimento ao disposto no artigo 84, XII, da Constituição Federal, que
concede poder discricionário ao Presidente para a concessão do
benefício, pautado no critério de conveniência e oportunidade.
Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO
DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE
FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato
normativo em tese. II - O inciso I do art. 2o da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de
validade diretamente do art. 5o, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5o, XLIII,
da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes
hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O
decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado
pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido.” (STF - HC:
90364 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
31/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-152 DIVULG 29-11-2007
PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02301-03 PP-00428
RTJ VOL-00204-03 PP-01210) grifos nossos.
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “AGRAVO
DE EXECUÇÃO PENAL
Medida de Segurança
Decreto Presidencial no
8.380/2014 Decisão que negou indulto ao sentenciado Requisito objetivo, porém,
cumprido com relação a execução no 2 (mas não quanto à execução no 3)
Constitucionalidade deste diploma já afirmada pelo E. Órgão Especial

Precedentes Competência privativa da Presidência da República para definir,
discricionariamente, as hipóteses de cabimento de benesses de tal natureza,
segundo critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com o previsto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009132-95.2020.8.26.0482 -Voto no 14873
7
art. 84, XII, da CF/88 Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder
ao agravante o benefício previsto no artigo 1o, XII, do Decreto no 8.380/14, apenas
com relação à execução no 2, mantendo-se, porém, hígida, a execução no 3”. (TJ-SP
- EP: 00296801120158260000 SP 0029680-11.2015.8.26.0000, Relator: De Paula
Santos, Data de Julgamento: 25/08/2016, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 29/08/2016) grifos nossos.
Sendo assim, à toda evidência, o sentenciado
não preenche os requisitos para a concessão da comutação de pena com
base no Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator